Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. SEM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, e, determinou que o recorrente proceda a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do recorrido, condenando ainda o recorrente a pagar ao recorrido quantia de R$ 614,14 (seiscentos e quatorze reais e quatorze centavos), correspondente aos descontos dos meses de 06/2020 a 07/2020, montante a ser acrescido das demais parcelas descontadas no curso do feito até a cessação definitiva dos descontos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
3. Em preliminar, arguiu a prescrição do direito nos termos da Lei 10.556/2002, bem como, a má fé do recorrido, pois, a matéria foi amplamente divulgada, nas formaturas gerais e informado aos servidores sobre a opção do benefício. No mérito, requer a reforma da sentença, pois o recorrido não fez a renúncia que lhe competia. A parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Argumenta que durante todo esse tempo desde a edição da novel legislação a parte recorrida esteve coberta pelos benefícios do seguro, custeado pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. O recorrido não apresentou contrarrazões.
4. A preliminar de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, tendo em conta entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedente do egrégio TJDFT: (Acórdão 1308762, 07046295220208070018, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). Desse modo, afastada também a má fé arguida.
6. Não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.